Tribunal: STF
Processo: ARE 1146047
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 4. Efeitos infringentes. Configuração de situação excepcional. Omissão. 5. Pedido de desistência não apreciado. Homologação. 6. Embargos de declaração acolhidos.